Tribunal: STF
Processo: HC 54387
Classe: HC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
1. Petição de “habeas corpus”.
2. Se o constrangimento é atribuído a juiz de primeiro grau, incompetente é o STF para remediá-lo por meio de petição originária de habeas corpus.
3. Constrangimento atribuído a Tribunal de Alçada. Demora no julgamento de apelação criminal. Se não se configura o atraso, é de se negar o habeas corpus impetrado para remediá-la.